Tribunal: TJDFT
Processo: 0736281-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736281-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DRESDEN ALIMENTOS LTDA, JOSE DELIVAL DE ALMEIDA JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA em face dos agravados DRESDEN ALIMENTOS LTDA e JOSE DELIVAL DE ALMEIDA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2025 17:30:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador